Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE FRANQUIA. TITULARIDADE. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional. Devem estar preenchidos os pressupostos legais respectivos: a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em análise.
3. Descabida a juntada e, por consequência, a apreciação de novos documentos anexados após a prolação da Sentença, porquanto, em verdade, tratam-se de fatos alheios à lide em exame.
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.
5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 5.1. Não tendo a concessionária sido comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade do usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de energia elétrica, ainda que por débitos não relacionados com sua permanência no imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.